Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734346-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: MARGA VILANI POTI DE SOUZA SILVA, MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto na forma adesiva por MARGA VILANI POTI DE SOUZA SILVA e MARCO ANTÔNIO DE SOUZA SILVA no ID 39293953. Em seguida, intime-se a recorrida EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, para apresentação de contrarrazões ao apelo especial adesivo, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024